Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPREITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. DIVERGÊNCIA QUANTO À METRAGEM DA OBRA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em deferimento de perícia técnica se o próprio Apelante faz prova do tamanho da área construída.
2. Recurso desprovido.